Tribunal: TJSP
Processo: 2140998-86.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Paciente com condenação definitiva, cumprindo pena em regime fechado. Pleito de expedição do contramandado de prisão, bem como imposição de regime aberto, manifestando preocupação com a pandemia da COVID-19 e aduzindo fazer faz jus ao abrandamento da pena. Impossibilidade. Ausência de pedido formulado na origem, nos autos da execução provisória. Inexistência,

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Paciente com condenação definitiva, cumprindo pena em regime fechado. Pleito de expedição do contramandado de prisão, bem como imposição de regime aberto, manifestando preocupação com a pandemia da COVID-19 e aduzindo fazer faz jus ao abrandamento da pena. Impossibilidade. Ausência de pedido formulado na origem, nos autos da execução provisória. Inexistência, portanto, de ato coator a embasar a impetração. Ordem não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602442
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2140998-86.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é paciente
PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS, Impetrantes LUCIANE CAROLINA ROSA DA
COSTA e LUCIANO APARECIDO COSTA, é impetrado MMJD DA 3a VARA
CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2140998-86.2020.8.26.0000 -Voto no 11.824
2
HABEAS CORPUS No: 2140998-86.2020.8.26.0000
Impetrantes: Luciane Carolina Rosa da Costa e Luciano Aparecido Costa
Paciente: PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de São
José dos Campos
Voto no: 11.824
HABEAS
CORPUS
com
pedido
liminar.
Paciente
com
condenação definitiva, cumprindo pena em regime fechado. Pleito
de expedição do contramandado de prisão, bem como imposição
de regime aberto, manifestando preocupação com a pandemia da
COVID-19 e aduzindo fazer faz jus ao abrandamento da pena.
Impossibilidade. Ausência de pedido formulado na origem, nos
autos da execução provisória. Inexistência, portanto, de ato coator
a embasar a impetração. Ordem não conhecida.

Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado
pelos doutos advogados Luciane Carolina Rosa da Costa e Luciano Aparecido
Costa, em favor de PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS, apontando como
autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de
São José dos Campos, pleiteando a expedição do contramandado de prisão, bem
como a imposição de regime aberto e prestação de serviço junto à comunidade.
No mérito, requer a confirmação da ordem.
O paciente foi condenado no dia 20 de outubro de 2017,
como incurso no artigo 157, § 2o, incisos I, II e V, c/c artigo 61, inciso II, alínea “h”,
todos do Código Penal e, artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, à
pena de 07 (sete) anos e 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial fechado, por fato
ocorrido em 23 de abril de 2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2140998-86.2020.8.26.0000 -Voto no 11.824
3
A impetração afirma que, requereu ao Juízo de piso a
possibilidade de uma pena menos gravosa, uma vez que o paciente praticou o
delito há mais de 07 (sete) anos atrás. Além disso, alega que durante este
período, o paciente não praticou nenhuma falta que o desabone.
Ademais, aduz que o paciente está com licença médica do
serviço por suspeita de ter contraído o coronavírus, correndo o risco de piorar seu
quadro.
Por fim, sustenta que o paciente exerce atividade lícita,
atuando como vendedor de loja há mais de 05 (cinco) anos, possui residência fixa
e dois filhos menores de idade que dependem dele.
O pleito liminar foi indeferido (fls. 60/63).
As informações foram prestadas (fls. 66/68).
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
não conhecimento da impetração e, se conhecida, pela a denegação da ordem
(fls. 71/75).
É o relatório.
Devidamente
processada,
a
ordem
não
comporta
conhecimento.
Consta da denúncia que, no dia 23 de abril de 2013, por volta
das 9h, na Rua das Ambrosias, no 47, Jardim das Indústrias, na cidade e Comarca
de São José dos Campos, PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS e Rafael Moura
Andrello agindo previamente ajustados e nutrindo identidade de desígnios com o
adolescente Cauê Paulo Rodrigues Florêncio da Rosa e outro indivíduo não
identificado, subtraíram, para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida
com emprego de arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas, o veículo
Renault/Logan EXP 1016v, placa FEQ 5484; uma bolsa; um aparelho de televisão,
marca Samsung, 52 polegadas, LCD; um notebook, marca Samsung, 500gb; uma
caixa com diversas joias; um vidro de perfume; um telefone celular, marca
Motorola; um telefone, marca Samsung e uma faca de cozinha. Todos os bens
avaliados em R$36.081,00 (trinta e seis mil e oitenta e um reais), além de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2140998-86.2020.8.26.0000 -Voto no 11.824
4
documentos pessoais, de propriedade das vítimas Miguel Barjurd Neto e Diana
Justo Dugo Barjurd, tendo o crime se consumado.
Consta, ainda, que, nas mesmas condições de tempo e lugar
supracitadas, PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS e Rafael Moura Andrello agindo
em concurso, corromperam ou facilitaram a corrupção do adolescente Cauê Paulo
Rodrigues Florêncio da Rosa, com ele praticando infração penal.
Segundo o apurado, o menor e um quarto indivíduo não
identificado, valendo-se de um veículo Honda Fit, cor prata, aproximaram-se da
residência da vítima, Miguel, sexagenário, o qual entrava em sua casa a pé, com
seu cão, no endereço citado acima e, interpelando-o com arma de fogo
empunhada, anunciaram o assalto.
Na sequência, os denunciados e o adolescente entraram com
a vítima em sua residência, onde vieram a subjugar a esposa de Miguel, Diana, de
71 (setenta e um) anos de idade, sendo que o quarto indivíduo, permaneceu do
lado de fora, dando cobertura aos comparsas.
No interior da residência, mantiveram as vítimas sob a mira da
arma de fogo e os aterrorizaram com ameaças de morte, exigindo que apontassem
onde estavam guardados o dinheiro e coisas de valor, tendo o adolescente, em
dado momento, chegado a esquentar uma faca de cozinha no fogão e ameaçar
Miguel de cortar-lhe os dedos das mãos.
Ato contínuo, os denunciados pegaram os itens de valor e
colocaram no interior do veículo das vítimas, que estava na garagem. Tal ato
perdurou por cerca de duas horas.
O veículo foi localizado no dia seguinte abandonado e as
vítimas reconheceram, fotograficamente, os denunciados.
Segundo consta das informações prestadas, o paciente foi
condenado à pena de 07 anos de reclusão e 15 dias multa, por sentença proferida
em 20 de outubro de 2017.
Na sentença, foi decretada a prisão preventiva do paciente.
Ato contínuo, houve a interposição de recurso pela defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2140998-86.2020.8.26.0000 -Voto no 11.824
5
Sobreveio liminar proferida em Habeas Corpus, que permitiu
ao paciente aguardar o julgamento do recurso em liberdade.
Julgado o recurso de apelação, a sentença condenatória foi
mantida.
Em 05 de junho de 2020, após o trânsito em julgado, foi
determinada a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente.
A Defesa requereu, junto ao Juízo a quo, a diminuição da
pena, mas a análise do pedido foi prejudicada, em razão de ser condenação
definitiva.
O mandado de prisão foi cumprido e, no presente momento,
os autos aguardam sua intimação para pagamento da multa.
Pois bem.
Em que pese o inconformismo, não se vislumbra teratologia
ou ilegalidade a ser sanada pela via do habeas corpus.
Inicialmente, é preciso ressaltar que o remédio heroico não
é instrumento hábil a acelerar feitos, verificar o preenchimento dos requisitos
necessários à concessão de benefícios prisionais ou guerrear as decisões
proferidas no curso da execução penal, salvo quando a ilegalidade é patente ou
teratológica.
Conforme se verifica das informações prestadas, a Defesa
requereu, junto ao Juízo de conhecimento, a diminuição da pena, mas a análise
do pedido foi prejudicada, em razão de ser condenação definitiva.
Como
é
cediço,
pedidos
que
envolvam
aspectos
relacionados à pena e progressão de regime, após o trânsito em julgado, devem
ser decididos pelo Juízo das Execuções.
Dessa forma, o exame deste pleito pela E. 9a Câmara de
Direito Criminal do TJSP, neste momento, configuraria indevida supressão de
instância, em afronta ao artigo 66, inciso II, da Lei de Execução Penal, porquanto
sequer há pedido no mesmo sentido ao Juízo da Execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2140998-86.2020.8.26.0000 -Voto no 11.824
6
O remédio heroico não é instrumento hábil a acelerar feitos,
verificar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão de benefícios
ou guerrear as decisões proferidas no curso da execução penal, salvo quando a
ilegalidade é patente, ou teratológica, o que não ocorre no presente caso.
Quanto mais não fosse, convém salientar que a
documentação que acompanhou a exordial não trouxe comprovação inequívoca
de que o paciente faça parte do chamado grupo de risco da COVID-19 e que,
mesmo que fizesse, isso, por si só, não teria o condão de garantir direito líquido e
certo ao paciente de obter “saída antecipada”, porquanto o Poder Público já vem
tomando medidas de prevenção para conter a disseminação do contágio nos
presídios brasileiros, sem contar que não se pode relegar ao oblívio o dever do
Estado de garantir a segurança pública a seus cidadãos, direito difuso previsto no
artigo 144 da Constituição Federal, que visa à manutenção da ordem pública e da
incolumidade das pessoas e do patrimônio.
Por fim, é imperativo salientar que não se trata de hipótese
em que a ordem de habeas corpus seja manifestamente cabível, principalmente
pelo fato de a denegação da tutela estar consubstanciada na análise casuística
de elementos objetivos inerentes ao paciente e ao procedimento criminal, em
atenção, ainda, ao princípio do livre convencimento motivado.
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço da
impetração.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR